Tribunal: TJBA
Processo: 8017556-46.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017556-46.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: JOSE MASCARENHAS DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
RICARDO CARNEIRO DE ALMEIDA NETO

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. VALOR DO DANO MORAL MANTIDO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO APLICADA A PARTIR DE 30.03.2021. MODULAÇÃO APLICADA DE OFÍCIO. PRECEDENTE OBRIGATÓRIO. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente pedido de declaração de inexistência de débito no valor de R$ 12.844,40, com condenação à repetição do indébito em dobro e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se há responsabilidade do banco pela ocorrência de transações fraudulentas realizadas com cartão de crédito do autor;

(
ii
) saber se há dever de indenizar por dano moral em razão das referidas operações indevidas;

(
iii
) saber se a repetição do indébito deve ocorrer de forma simples ou em dobro; e

(
iv
) saber se o valor fixado a título de indenização por dano moral é proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica é de consumo e sujeita às normas do CDC, inclusive à responsabilidade objetiva do fornecedor.

4. Conforme a Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes bancárias causadas por fortuito interno.

5. A utilização de chip e senha não exime a instituição financeira do dever de segurança e não afasta a sua responsabilidade, na ausência de prova de culpa do consumidor.

6. A falha na prestação do serviço está evidenciada, uma vez que o banco não demonstrou a adoção de medidas eficazes para impedir a fraude.

7. Caracterizado o dano moral in
re

ipsa
, ante a privação de valores do consumidor e os transtornos causados.

8. O valor da indenização por dano moral (R$ 5.000,00) respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

9. A repetição do indébito, conforme a tese firmada no
EAREsp
nº 676.608/RS, deve observar a modulação dos efeitos: simples até 30.03.2021 e, a partir dessa data, em dobro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso
não
provido
. Aplicação, de ofício, da
modulação da repetição do indébito conforme decisão do STJ.

Tese de julgamento:
“1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de transações bancárias fraudulentas, mesmo quando realizadas mediante chip e senha. 2. É cabível a indenização por dano moral nos casos em que a falha na prestação do serviço bancário acarreta prejuízos ao consumidor. 3. A repetição do indébito será simples até 30.03.2021 e, a partir dessa data, ocorrerá em dobro, quando configurada conduta contrária à boa-fé objetiva.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CDC,
arts
. 6º, VI, 14, caput e § 3º, e 42,
p.u
.; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1.199.782/PR, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 24.08.2011; STJ,
Rcl
8.946/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 10.10.2012; STJ,
EAREsp
676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020,
DJe
30.03.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível nº
8017556-46.2022.8.05.0080
, em que figuram como Apelante
BANCO
BRADESCO
S.A.
,
e como Apelado
JOSÉ
MASCARENHAS DE ALMEIDA
.

ACORDAM

os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR

PROVIMENTO AO APELO,
e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões,

data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO SOUZA ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA